Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ADALBERTO MANTOVANI DUTRA - CPF: 835.857.291-34 (AGRAVANTE), EVELIN VOOS RAMOS - CPF: 396.232.891-20 (AGRAVADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ação de Imissão de Posse é o meio processual cabível para conferir posse a quem, embora nunca tenha gozado desta, tenha o domínio do bem e queira retirá-lo de quem injustamente o possua. O art. 1.228 do Código Civil é claro ao dispor que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Na hipótese, a decisão agravada não merece reforma porque ambas as partes sustentam ter adquirido o mesmo imóvel e, também, porque não é possível verificar, nesse momento, que a posse exercida pela Agravada seja injusta.

Diante disso, a situação dos autos é controvertida, razão pela qual é necessária dilação probatória para que se possa aferir a possibilidade de imissão da posse.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000634-30.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADALBERTO MANTOVANI DUTRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n.o 1023488-43.2021.8.11.0003 movida em face de
EVELIN VOOS RAMOS
, indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel.

Inconformado, s
ustenta que, em 15/06/2021, adquiriu do Sr. MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA o imóvel objeto da matrícula n.o 93.148 do 1.o CRI da Comarca de Rondonópolis, localizado na Av. Padre Anchieta, lote - B, quadra 26, n.o 1.413, Bairro Vila Aurora, CEP 78740-031, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Afirma que, ao realizar a vistoria do bem, descobriu que a Agravada estava na posse do imóvel a título de comodato e, por isso, promoveu sua notificação para desocupar voluntariamente o bem, conforme prova a correspondência extrajudicial recebida em 28/07/2021.

Ressalta que a posse exercida pela Recorrida é precária e injusta.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ID. 115873499).

Contrarrazões no ID 120032499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

ADALBERTO MANTOVANI DUTRA
propôs a Ação Possessória em face de
EVELIN VOOS RAMOS
objetivando, liminarmente, a imissão na posse do imóvel localizado na Av. Padre Anchieta, lote - B, quadra 26, n.o 1.413, Bairro Vila Aurora, CEP 78740-031, Rondonópolis/MT ao argumento de que, em 15/06/2021, o adquiriu de Marcos Rogério Araújo Nogueira pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ficando impedido de usufruir do bem porque a Agravada reside no local.

Afirmou que, em 28/07/2021, notificou a Agravada por meio do 3.o Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Rondonópolis/MT, para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias; porém, não obteve êxito, motivando o ajuizamento da demanda na qual pretende obter a imissão liminar na posse.

A pretensão judicial não favoreceu o Agravante, o que deu causa à interposição deste Instrumental.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que,
in casu
, refere-se aos requisitos para a concessão da tutela de urgência e imissão na posse.

Convém esclarecer que a Ação de Imissão de Posse é o meio processual cabível para conferir posse a quem, embora nunca tenha gozado desta, tenha a propriedade do bem e queira retirá-lo de quem injustamente o possua. O art. 1.228 do Código Civil é claro ao dispor que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Na hipótese, o Agravante afirma que, em 15/06/2021, adquiriu do Sr. Marcos Rogério Araújo Nogueira o imóvel objeto da matrícula n.o 93.148 do 1.o CRI da Comarca de Rondonópolis, localizado na Av. Padre Anchieta, lote - B, quadra 26, n.o 1.413, Bairro Vila Aurora, CEP 78740-031.

Por outro lado, a Agravada aduz que, em 13/12/2013, adquiriu o mesmo imóvel objeto da lide do Sr. Roberto Rodrigo Torres, consoante matrícula n.o 93.148 do 1.o Tabelionato e Registro de imóveis de Rondonópolis/MT.

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada não merece reforma porque ambas as partes sustentam ter adquirido o mesmo imóvel e, também, porque não é possível verificar, nesse momento, que a posse exercida pela Agravada seja injusta.

Ademais, a existência de título do imóvel em nome do Agravante, por si só, não autoriza a imissão na posse do bem se não verificada, também, a urgência da medida e a posse injusta da parte Agravada.

Diante disso, vejo que a situação dos autos é extremamente controvertida, razão pela qual é necessária dilação probatória para que verificar

a possibilidade de imissão na posse.

Em outras palavras, não entrevejo com clareza os elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo Recorrente, já que não está satisfatoriamente comprovada a posse injusta da Agravada que, segundo consta dos autos, teria adquirido o bem em dezembro de 2013.

Nesse compasso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, é prudente seja mantida a situação fática atual.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.
(TJMG. Agravo de Instrumento 10000206010993001. Relator Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado). Julgado em 30/04/2021. Publicado em 18/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 30 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO REFORMADA. Não demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido de tutela urgente objetivando a imissão na posse do imóvel litigioso. (TJ-GO – AI: 02277445820208090000, Relator: Gerson Santana Cintra, Data de Julgamento: 13/04/2020, 3.a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020).

Nesse contexto, a decisão objurgada não merece reparos, eis que, na espécie, é pertinente e adequado que se observe o contraditório, a fim de que, com a obediência do devido processo legal, o processo seja instruído com maiores elementos de modo a viabilizar a prestação jurisdicional com segurança.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022